Tribunal: TJDFT
Processo: 0704313-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704313-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDINA MAGALHAES DOURADO, SIMONE DOS SANTOS SCHNECK, TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de 2o embargos de declaração (ID 62596506) opostos por CLAUDINA MAGALHÃES DOURADO BRANDÃO E OUTRAS (Agravantes/Exequentes) em face do acórdão n. 1865317 (ID 59626486), no qual o Colegiado conheceu, rejeitou a questão de ordem, por maioria, por unanimidade negou provimento ao agravo de instrumento das Agravantes/Embargantes, assim ementado: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. TEMA N. 1.169 DO STJ. SITUAÇÃO FÁTICA DISTINTA (DISTINGUISHING). SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. LIMITE DE PAGAMENTO. LEI DISTRITAL No 3.624/2005. PREVALÊNCIA. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. RE 729107/DF - TEMA 792 DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Cumprimento individual de sentença (ação coletiva n. 32.159/97), o valor do crédito exequendo é apurado por meros cálculos aritméticos, não envolvendo questões complexas. Pois, os parâmetros fixados na sentença exequenda são suficientes para possibilitar a sua execução individual direta, dispensando liquidação prévia. Portanto, estes autos e os de origem envolvem circunstância fática que os distinguem (distinguishing) da situação abrangida pela decisão do Superior Tribunal de Justiça no TEMA 1.169 de sobrestamento dos processos. 2. A Lei Distrital n. 6.618/2020 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal de Judicial, nos autos da ação de inconstitucionalidade n. 0706877-74 ajuizada pela PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, com efeitos ex nunc (data da publicação do acórdão) e eficácia erga omnes, nos termos dos artigos 27 e 28 da Lei 9.868/1998, do artigo 8o, § 5o, da Lei 11.697/2008, e dos artigos 160 e 161, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Sendo que o acórdão foi publicado no dia 22/05/2023. 3. Não obstante a modulação dos efeitos do julgamento pelo Conselho Especial, desde a publicação da Lei Distrital n. 6.618/2020, esta Corte de Justiça reiteradamente vinha manifestando pela sua inconstitucionalidade, haja vista que a intenção do legislador com a edição da referida lei foi a mesma quando se editou a Lei 5.475/2015, também de iniciativa parlamentar e que ampliou o valor das obrigações de pequeno valor a serem pagas por meio de RPV, a qual havia sido declarada inconstitucional pelo Conselho Especial. 4. Assim, no âmbito do Distrito Federal, o teto para expedição de RPV é 10 (dez) salários mínimos, nos termos da Lei Distrital n. 3.624/2005. 5. No caso em questão, prevalece a Tese firmada pelo STF no julgamento RE 729107/DF - TEMA 792, com repercussão geral, por isso, com efeito vinculante: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Pois, o título judicial exequendo transitou em julgado em data anterior a edição da referida lei declarada inconstitucional pelo Conselho Especial. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão Agravada mantida. Sem majoração dos honorários advocatícios. (grifos nos originais). As Recorrentes opuseram os embargos de ID 60187907, sob alegação de que o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento possui erro de fato e diversas omissões, os quais foram conhecidos e desprovidos pelo Colegiado por unanimidade (ID 62207206). Novos embargos declaratórios foram opostos pelas Agravantes (ID 62596506), sob alegação de omissão referente a fato superveniente. Para tanto, aduzem que não houve manifestação no acórdão sobre o julgamento do Supremo Tribunal Federal, no qual o Plenário, por unanimidade, em 01/07/2024, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.491.414 da Relatoria do Ministro FLÁVIO DINO, reformou o acórdão do Conselho Especial deste TJDFT proferido nos autos da ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000 e declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. Considerando a natureza do vício alegado pelas Recorrentes e a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos no julgado, INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL (Embargado), para, querendo, manifestar-se sobre os embargos, no prazo de 10 (dez) dias (artigos 183 e 1.023, § 2o, ambos do CPC). Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de agosto de 2024 18:09:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador